Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão, obscuridade, contradição e erro no julgado que, provendo os recursos dos réus, reformou a sentença para afastar as condenações e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Pugna a embargante seja sanada a obscuridade relativa à imagem ID 61051920 (fl. 07) não se tratar de conversa informal ou descontinuada; a contradição quanto à transparência e objetividade das informações constantes no sítio eletrônico da instituição de ensino; a omissão quanto à análise do conceito de valor bruto da mensalidade; e o error in judicando.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão embargado esclareceu que os valores das mensalidades para o 1o semestre de 2021 e 1o semestre de 2023 foram publicados pela instituição de ensino ré no âmbito de sua autonomia, não podendo as informações completas e integrais prestadas pelo site de amplo e livre acesso ao público serem infirmadas, alteradas ou desconsideradas em razão de conversas estabelecidas em aplicativos de conversas privadas.
5. Os descontos garantidos pela bolsa de estudos foram contratados no patamar de 73,57% para o 1o ano e 68,57% até o final do curso, não restando comprovado que o valor integral das mensalidades devidas pela autora eram superiores aos valores ofertados ao público em geral, tampouco que sofreram aumentos superiores ao devido.
6. Neste paradigma, não podem ser utilizados como referência os preços ofertados a outros convênios, tais como a Caixa de Assistência de Advogados, estabelecidos por critérios específicos e diversos dos fixados para bolsas de estudos, tampouco o valor espelhado no documento ID 61052325 (pág. 8), expressamente submetido ao critério de desconto regressivo.
7. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento dos julgadores, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a embargante a rediscussão da matéria.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.